Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Órgão : Segunda Turma Criminal Espécie : Habeas Corpus No. Processo : 0701664-24.2021.8.07.0000 Impetrante : Clayser Allexander de Souza Noronha Paciente : Edna de Souza Mendes Relator Des. : João Timóteo de Oliveira DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Clayser Allexsander de Souza Noronha, inscrito na OAB-DF, em favor de EDNA DE SOUZA MENDES, condenada como incursa no art. 214, caput, c/c o art. 224, alínea “a”, na forma do art. 71, todos do Código Penal, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Informa o Impetrante que a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal no dia 21 de outubro de 2019 expediu mandado de prisão em desfavor da Paciente, o qual foi cumprido em 08 de janeiro de 2021 no seu ambiente de trabalho, deixando sua filha de 08 anos em casa, aos cuidados de terceiros. Alega que com o advento da Lei no 13.769/18, que criou os artigos 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, deixou expresso que a regra é a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar de mulheres mães de crianças menores de 12 (doze) anos. Aduz que, no presente caso, a medida que se impõe é a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar da paciente, uma vez que é mãe, chefe de família e seus filhos são menores de 12 (doze anos) ressaltando mais uma vez que a prioridade a ser analisada no caso concreto é a de dano irreparável na vida dos menores, segregados de sua genitora, muito embora quem será diretamente beneficiado com a Ordem de Habeas Corpus concedida, será a Paciente. No presente caso, observo que não houve o pedido junto a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a quem compete apreciar o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária no âmbito de cumprimento de pena, com análise das peculiaridades do caso concreto. Pelo exposto, inexistindo constrangimento ilegal a ser apreciado perante este Tribunal de Justiça, sob pena de configuração de supressão de instância, nego seguimento ao writ, com fundamento no art. 89, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Brasília, 15 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator